Tribunal: TJDFT
Processo: 0723947-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723947-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA VENTURINI, DANILO FERREIRA VENTURINI, ANGELA MARIA VENTURINI, AMARILIS PORTUGAL FERREIRA VENTURINI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO FERREIRA VENTURINI e OUTROS contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712283-27.2019.8.07.0018, movido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, rejeitou a impugnação, reconheceu a prescrição da pretensão dos agravantes ao recebimento da indenização pelas benfeitorias, determinou a expedição imediata do mandado de reintegração de posse do imóvel e, após a preclusão, a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em juízo em favor da agravada (ID 128682870, origem). Nas razões (ID 37442402), narram tratar na origem de cumprimento de sentença movido pela agravada objetivando a reintegração de posse do imóvel objeto da lide. Aduzem que, conforme se verifica do título judicial exequendo, a reintegração de posse foi condicionada ao pagamento da indenização por benfeitorias. Sustentam que a inércia da agravada quanto ao pagamento da indenização, condição para que fosse efetivada a reintegração de posse, não pode prejudicar os agravantes. Defendem a necessidade de observância à coisa julgada, qual seja, direito da Terracap de exigir a reintegração da posse, desde que efetuado o depósito integral de sua contraprestação acrescida de juros e correção monetária, que atualmente monta R$ 2.886.623,20. Alegam presente o periculum in mora em virtude do risco de imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 37442401). É o relatório. Decido. Cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Diploma Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se ter a agravada movido cumprimento de sentença cujo dispositivo assim preceitua: “Por isto, forte nas razões acima expostas julgo procedente o pedido, para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da lide. Deverá, entretanto, a autora indenizar as benfeitorias erigidas pelo réu no imóvel, no valor de R$ 198.975,42 (cento e noventa e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais) corrigido a contar da data do laudo pericial, qual seja 25 de fevereiro de 1998, podendo exercer o direito de retenção até o efetivo pagamento”. O juízo a quo, em um primeiro momento, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição superveniente à sentença e declarar extinto o processo (ID 88995691, origem). Contudo, em sede de apelação, a sentença foi cassada e, por não se encontrar o feito maduro para julgamento, os autos retornaram ao juízo de origem. A decisão ora atacada, por sua vez, reconheceu a ocorrência da prescrição do direito dos agravantes ao recebimento da indenização. Estes os seus termos: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença com base no título executivo, prolatado nos autos do processo no 56.087/95, transitado em julgado em 8/11/1999 (ID 51946166-pág.35) que determinou a reintegração de posse da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP no imóvel descrito na inicial, ressalvado o direito de retenção até o efetivo pagamento da indenização por benfeitorias (ID 51946106-pág. 134). Reconheceu-se prescrição superveniente à sentença (ID 88995691), mas a sentença foi cassada (ID 126432711). Com o retorno dos autos a autora requereu o prosseguimento do feito (ID 126440439). DECIDO. O exame da decisão de ID 126432711 demonstra que lamentavelmente a sentença de ID 88995691 foi proferida de forma totalmente equivocada e o exame cuidadoso dos autos demonstra que a autora tem razão em suas argumentações. Vejamos. O cumprimento de sentença tem cabimento quando há condenação ao pagamento de quantia (artigo 513, § 1o do Código de Processo Civil), à obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa (artigo 536 e seguintes), não havendo nenhuma referência à reintegração de posse, nem mesmo no artigo 538, que se refere apenas à imissão de posse. Portanto, tem-se que se trata de ação mandamental do sistema anterior e que sob a nossa ótica não foi alterada pelo atual sistema, portanto, a reintegração de posse independe da instauração do procedimento de cumprimento de sentença e bastaria uma petição interlocutória com o pedido de expedição de mandado. No entanto houve recebimento do cumprimento, há alegação de prescrição e houve impugnação, portanto, o procedimento terá prosseguimento e as questões postas serão decididas. A autora alegou que a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva, mas verifica-se que Danilo Ferreira Venturini e Ângela Maria Venturini foram citados por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, sendo que o edital foi publicado dia 15/12/2020, quando iniciou a fluência do prazo de 20 (vinte) dias. Após o término do prazo do edital, teve início o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel ou apresentação de impugnação, que encerraria dia 5/4/2021, mas a impugnação foi apresentada em 11/3/2021. Portanto, tempestiva, razão pela qual indefiro o pedido da autora. Alegaram os réus serem partes ilegítimas, pois não teriam sido observados os procedimentos previstos no artigo 313 e seguintes e 687 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do réu na fase de conhecimento. Contudo, a norma aplicável ao caso é a do artigo 313, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo dispensável o procedimento de habilitação. Deve ser destacado que o argumento dos réus é ininteligível, pois ainda que houvesse erro quanto ao procedimento isso não os tornariam partes ilegítimas, posto que são os sucessores do réu originário. Rejeito, pois, a preliminar. Os réus alegaram que há carência de ação e falta de interesse processual porque há pedido administrativo de regularização da posse, porém essa questão não guarda nenhuma relação com o interesse processual, que decorre da necessidade e utilidade do provimento buscado, o que efetivamente ocorre neste caso, posto que o imóvel não foi desocupado conforme determinado em sentença transitada em julgado, sendo cabível o pedido de reintegração de posse. Assim, rejeito a preliminar. A autora alega que ocorreu a prescrição para o recebimento das benfeitorias, pois o cumprimento de sentença não foi apresentado tempestivamente, mas os réus alegaram que há contraprestação da autora, por isso, não teria ocorrido a prescrição. O título judicial que reconheceu o direito dos réus ao recebimento de indenização pelas benfeitorias e retenção do imóvel até o recebimento dessa indenização trânsito em julgado 8/11/1999 (ID 51946166- pág. 35). A execução deve ser proposta no mesmo prazo da ação, que neste caso o prazo é de 3 (três) anos, conforme artigo 206, § 3o do Código Civil, mas como o trânsito em julgado ocorreu antes da vigência dessa norma poderia se sustentar prazo distinto. Contudo, ainda que se considere o maior prazo, qual seja 20 (vinte) anos, esse também já teria expirado e os réus não formularam nenhum pedido de recebimento da indenização, cuja iniciativa foi da autora. Não há nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, conforme artigos 197 e seguintes do Código Civil. Nem mesmo a relação havida entre as partes está sujeita à condição, portanto, também não se aplica a norma do artigo 514 do Código de Processo Civil. A alegada contraprestação da autora seriai o pagamento da indenização pelas benfeitorias, mas o direito de retenção seria para o caso de a autora pretender a reintegração na posse sem o respectivo pagamento da indenização, mas isso, sob nenhum aspecto que se analise a questão, seria impedimento para o pedido de cumprimento referente à indenização. Assim, reconheço a ocorrência da prescrição do direito dos réus no recebimento da indenização em razão da inércia há mais de 20 (vinte) anos. Com o reconhecimento da prescrição seria prescindível o exame quanto ao valor da indenização, porém, a autora pretende a reintegração imediata na posse do imóvel, razão pela qual será feito o exame dessa questão. O título executivo estabeleceu o valor da indenização em R$ 198.975,42 (cento e noventa e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta de dois centavos), com correção a contar da data do laudo pericial (25/02/1998) e a autora promoveu a atualização e indicou o valor de R$ 739.218,15 (setecentos e trinta e nove mil, duzentos e dezoito reais e quinze centavos), mas afirmou que houve depreciação das benfeitorias e, por isso, o valor devido seria de R$ 540.750,95 (quinhentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). Os réus, por seu turno, afirmam que o valor do laudo pericial deve ser acrescido de juros de mora e, por isso, o valor devido é de R$ 2.886.623,20 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos), atualizados até março/2021 (ID 85936639). O título judicial determinou a atualização do valor do laudo pericial sem nenhuma referência a juros de mora (ID 51946106 - Pág. 134) e como não foi estabelecido prazo para o pagamento da indenização não é possível afirmar que houve mora da autora, razão pela qual essa verba pretendida pelos réus não é devida. Evidentemente que depois de mais de 20 (vinte) anos houve depreciação das benfeitorias, especialmente se os réus não fizeram manutenção dessas, portanto, as condições atuais das benfeitorias não é a mesma de quando foi realizado o laudo pericial. Os réus não impugnaram essa alegação, nada mencionaram sobre o laudo da autora em que demonstra a depreciação das benfeitorias e tampouco produziram provas de que houve manutenção das benfeitorias de forma a permanecer o valor indicado no laudo pericial, razão pela qual o valor efetivamente devido pela autora, caso não tivesse ocorrido a prescrição seria o indicado por ela, qual seja, R$ 540.750,95 (quinhentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). Alegam os réus que houve mudança na situação da posse do imóvel e que formularam pedido administrativo de regularização do imóvel junto à Secretaria de Estado de Agricultura. No entanto, o imóvel não pertence ao Distrito Federal, mas sim à autora e há sentença judicial com trânsito em julgado determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, portanto, eventual regularização administrativa não afastaria a coisa julgada e apenas a autora poderia concordar com alegada regularização. Portanto, inservível o argumento utilizado pelos réus. Dessa forma está evidenciado que a impugnação ao cumprimento de sentença é improcedente. Considerando que a autora depositou em juízo valor superior ao efetivamente devido a título de indenização (ID 51946273) ela pode e deve ser imediatamente reintegrada na posse do imóvel. Portanto, o cumprimento dessa determinação independe de trânsito em julgado desta decisão e apenas o levantamento da quantia depositada em favor da autora ocorrerá após a preclusão. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o do artigo 85, que estabelece os percentuais sobre o proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor da indenização das benfeitorias, devendo ser observado os percentuais mínimos de forma gradativa. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e reconheço a prescrição do direito dos réus ao recebimento da indenização pelas benfeitorias. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos do § 3o do artigo do Código de Processo Civil a serem aplicados de forma gradativa. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em juízo (ID 51946273) em favor da autora. Expeça-se imediatamente o mandado de reintegração de posse do imóvel indicado na petição inicial. Conforme se verifica da decisão acima transcrita, o deslinde da controvérsia requer a análise da fluência ou não do prazo prescricional para promoção do cumprimento de sentença pelos agravantes, bem como se há ou não alguma causa interruptiva ou suspensiva, considerando a existência de obrigações recíprocas, porquanto a desocupação ficou condicionada ao pagamento das benfeitorias. Assim, por se tratar de ordem de desocupação imediata, medida extrema e passível de causar danos, e considerando o longo período de tempo desde a formação do título e a inércia de ambas as partes quanto a efetivação da ordem de reintegração e ao pagamento das benfeitorias, tenho como prudente a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a ordem de reintegração de posse, ao menos até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator